Tribunal: TJES
Processo: 5000449-41.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5000449-41.2024.8.08.0030

APELANTES: YAGO DOMINGOS FELICIANO, ALESSANDRO GERONCIO

Advogado do(a) APELANTE: ANA CAROLINA MONTI SESANA - ES39091
Advogados do(a) APELANTE: GLEYCE LARA DA CONCEICAO SCHAFEL - ES37157, ROBLEDO MOTA PELICAO - ES27077-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MÉRITO: PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DEVIDO. SÚMULA 231, DO STJ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM CONDENATÓRIO. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Yago Domingos Feliciano e Alessandro Gerôncio contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática dos crimes previstos no caput, do art. 33, e no inciso IV, do art. 40, ambos da Lei 11.343/2006. O Juízo de primeiro grau impôs a ambos os réus a pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 833 dias-multa, em razão da apreensão de cocaína, crack, maconha, revólver calibre .38 municiado e munições sobressalentes durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 05 questões em discussão: (i) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se enseja a absolvição ou desclassificação para consumo pessoal; (ii) determinar se os réus preenchem os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) definir a viabilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria; e (v) analisar o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas emergem do auto de apreensão, laudos toxicológicos definitivos e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares apresentam harmonia e eficácia probatória plena, especialmente quando corroborados por outros elementos técnicos e periciais.

A quantidade, a variedade das substâncias entorpecentes (crack, cocaína e maconha) e a apreensão de armamento municiado afastam a tese de uso pessoal, evidenciando a finalidade mercantil da conduta.

O cenário fático, caracterizado por ambiente armado e local previamente investigado, demonstra dedicação à atividade criminosa, o que impede a aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

A majorante do emprego de arma de fogo no tráfico de drogas absorve o delito autônomo de posse irregular de arma de fogo pelo princípio da consunção.

A admissão da posse da droga para uso próprio, embora negue a traficância, enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme a Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça.

A incidência de circunstância atenuante não permite a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo abstrato previsto no tipo penal, conforme o óbice da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

O montante da pena aplicada e a natureza condenatória da fase processual atual tornam incabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

O depoimento de servidores policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

A apreensão de diversidade de substâncias e armamento funciona como indicador concreto de dedicação a atividades criminosas, obstaculizando o benefício do tráfico privilegiado.

O reconhecimento da confissão espontânea, ainda que qualificada ou para uso próprio, não autoriza a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

O emprego de arma de fogo no contexto do tráfico atrai a incidência da causa de aumento específica, inviabilizando a punição autônoma por posse de arma.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, alínea d do inciso III do art. 65; Lei 11.343/2006, § 2º do art. 28, caput do art. 33, § 4º do art. 33, inciso IV do art. 40; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 630; STJ, REsp 2.001.973-RS (Tema 1194).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000449-41.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: YAGO DOMINGOS FELICIANO e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, para reconhecer a atenuante da confissão, mantendo, contudo, as reprimendas fixadas em desfavor dos apelantes nos patamares fixados no édito condenatório, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MÉRITO: PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DEVIDO. SÚMULA 231, DO STJ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM CONDENATÓRIO. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Yago Domingos Feliciano e Alessandro Gerôncio contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática dos crimes previstos no caput, do art. 33, e no inciso IV, do art. 40, ambos da Lei 11.343/2006. O Juízo de primeiro grau impôs a ambos os réus a pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 833 dias-multa, em razão da apreensão de cocaína, crack, maconha, revólver calibre .38 municiado e munições sobressalentes durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 05 questões em discussão: (i) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se enseja a absolvição ou desclassificação para consumo pessoal; (ii) determinar se os réus preenchem os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) definir a viabilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria; e (v) analisar o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas emergem do auto de apreensão, laudos toxicológicos definitivos e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares apresentam harmonia e eficácia probatória plena, especialmente quando corroborados por outros elementos técnicos e periciais.

A quantidade, a variedade das substâncias entorpecentes (crack, cocaína e maconha) e a apreensão de armamento municiado afastam a tese de uso pessoal, evidenciando a finalidade mercantil da conduta.

O cenário fático, caracterizado por ambiente armado e local previamente investigado, demonstra dedicação à atividade criminosa, o que impede a aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

A majorante do emprego de arma de fogo no tráfico de drogas absorve o delito autônomo de posse irregular de arma de fogo pelo princípio da consunção.

A admissão da posse da droga para uso próprio, embora negue a traficância, enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme a Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça.

A incidência de circunstância atenuante não permite a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo abstrato previsto no tipo penal, conforme o óbice da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

O montante da pena aplicada e a natureza condenatória da fase processual atual tornam incabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

O depoimento de servidores policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

A apreensão de diversidade de substâncias e armamento funciona como indicador concreto de dedicação a atividades criminosas, obstaculizando o benefício do tráfico privilegiado.

O reconhecimento da confissão espontânea, ainda que qualificada ou para uso próprio, não autoriza a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

O emprego de arma de fogo no contexto do tráfico atrai a incidência da causa de aumento específica, inviabilizando a punição autônoma por posse de arma.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, alínea d do inciso III do art. 65; Lei 11.343/2006, § 2º do art. 28, caput do art. 33, § 4º do art. 33, inciso IV do art. 40; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 630; STJ, REsp 2.001.973-RS (Tema 1194).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5000449-41.2024.8.08.0030

APELANTES: YAGO DOMINGOS FELICIANO, ALESSANDRO GERONCIO

Advogado do(a) APELANTE: ANA CAROLINA MONTI SESANA - ES39091
Advogados do(a) APELANTE: GLEYCE LARA DA CONCEICAO SCHAFEL - ES37157, ROBLEDO MOTA PELICAO - ES27077-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
YAGO DOMINGOS FELICIANO
e
ALESSANDRO GERÔNCIO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (Id. 17147961), por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se os apelantes pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo sido impostas a ambos os réus a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa de Alessandro Gerôncio (ID 17887916) requer a desclassificação da conduta de tráfico para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, pugna seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado, sob o argumento de que o agente não se dedica a atividades criminosas. Requer, ainda, o redimensionamento da reprimenda para o patamar mínimo e o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Por sua vez, a Defesa do apelante Yago Domingos Feliciano (ID 18000256) postula a absolvição por insuficiência probatória ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de uso próprio. Em linha subsidiária, requer que, afastado o tráfico, remanesça apenas a responsabilização por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03), com a aplicação de pena mínima e o reconhecimento da confissão. Outrossim, pleiteia o reconhecimento da confissão qualificada, a redução da fração da majorante do art. 40, IV, para o patamar mínimo de 1/6, e a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Por fim, formula pedidos atinentes à viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em cenário de redimensionamento do título condenatório, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Observa-se da Denúncia (ID 37097315) que os réus, em concurso material, mantinham entorpecentes em depósito acompanhados de armas e munições, o que reforçaria o caráter mercantil da conduta e o incremento da reprovabilidade pelo emprego de arma no âmbito do tráfico.

Ressai que, no dia 22 de dezembro de 2023, por volta das 06h11min, policiais militares deslocaram-se para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência na Rua Projetada, Humaitá, Linhares/ES. Ao chegarem ao imóvel, o denunciado Alessandro tentou evadir-se pulando uma janela nos fundos, sendo prontamente contido. No interior da residência, o acusado Yago foi localizado deitado em uma cama, sendo encontrado sob o seu travesseiro um revólver calibre .38, municiado com seis cartuchos. Durante as buscas, foram apreendidos 21 papelotes de cocaína, 18 pedras de crack, 01 bucha de maconha, 15 munições sobressalentes de calibre .38, uma espingarda de pressão, aparelhos celulares e a quantia de R$ 2,00, em espécie.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição dos apelantes, ante a insuficiência probatória, ou a desclassificação para o crime de consumo pessoal.

A materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente e do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, bem como pelo Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo (ID 46511867) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 46812670), que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

Registre-se que foram apreendidos cocaína, crack e maconha, além de um revólver calibre .38 municiado, 15 munições adicionais e uma espingarda, evidenciando um cenário incompatível com o mero uso recreativo.

No tocante à autoria, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante YAGO DOMINGOS FELICIANO admitiu a posse da arma de fogo para defesa pessoal em razão de supostas ameaças, negando, contudo, a traficância e alegando ser apenas usuário.

Em Juízo, o apelante ALESSANDRO GERÔNCIO assumiu a propriedade das drogas, afirmando que se destinavam ao uso próprio, justificando sua presença no local para realizar o consumo dos entorpecentes.

Destaque-se, ainda, que a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que os acusados realizavam o tráfico de drogas no local, que já era alvo de mandado de busca e apreensão.

Sabatinada em Juízo, a testemunha Policial Militar SGT Rômulo Silva Nascimento narrou a tentativa de fuga de Alessandro e o encontro da arma municiada sob o travesseiro de Yago, reforçando que um dos réus assumiu a arma e o outro a propriedade das substâncias ilícitas.

Corroborando tal versão, na esfera judicial, a testemunha Policial Militar CB Michel da Silva Nascimento confirmou a apreensão da variedade de entorpecentes e da arma de fogo no ambiente onde se encontravam os acusados, asseverando a harmonia entre o quadro fático e os depoimentos prestados.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais; ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, estando em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória.

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação quando em harmonia com as demais provas, como ocorre no caso em exame.

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, malgrado os apelantes não tenham sido flagrados em atos diretos de mercancia, o fato de manter em depósito e guardar as substâncias é suficiente para caracterizar a infração ao art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

No caso vertente, a quantidade e variedade de entorpecentes, aliadas à apreensão de armamento e munições, afastam categoricamente a tese de uso pessoal, indicando finalidade mercantil e organização para o ilícito.

Destarte, estabelecida a premissa de que os apelantes detinham a posse do material apreendido, a versão defensiva de consumo próprio mostra-se isolada e insuficiente para infirmar a conclusão condenatória baseada em suporte técnico-pericial e oral idôneo.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, os critérios do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, impõem a valoração da natureza e quantidade da droga, bem como as circunstâncias da ação.

Nesse quadrante, as circunstâncias do flagrante, com tentativa de fuga, ambiente armado e pluralidade de substâncias altamente lesivas (crack e cocaína), evidenciam que a conduta extrapola a figura do usuário.

Desta feita, o fato dos apelantes alegarem ser usuários não exclui a possibilidade de que também sejam traficantes, sendo frequente a concentração de ambas as figuras em uma mesma pessoa, conforme reconhecido por este Sodalício.

À vista de tais considerações, observa-se que as circunstâncias indicam de forma clara que as drogas destinavam-se à comercialização, inexistindo elementos que permitam acolher a tese de desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Superada tal aresta, no tocante ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, imperioso registrar que a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, exige o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

No caso vertente, as circunstâncias fáticas reconhecidas na sentença revelam que os apelantes não fazem jus ao benefício legal, porquanto o cenário da prisão evidencia nítida dedicação à prática delitiva habitual e organizada.

A apreensão de diversidade de substâncias entorpecentes de elevado poder viciante e natureza altamente deletéria, como crack e cocaína, somada à localização de armamento municiado (revólver calibre .38 e espingarda) e munições sobressalentes no palco dos acontecimentos, constitui elemento idôneo para inferir a profissionalidade na atividade ilícita. A presença de arma de fogo no contexto do tráfico não apenas majora a conduta, mas funciona como indicador concreto de aparato logístico destinado a garantir o sucesso da mercancia e o poder intimidatório do grupo, extrapolando a figura do traficante eventual ou ocasional.

Destarte, a realização do crime em concurso de agentes e em local que já era alvo de mandado judicial de busca e apreensão reforça o convencimento de que os réus vinham se dedicando à atividade criminosa, tornando a conduta incompatível com a teleologia do redutor, cuja aplicação em cenários de tamanha gravidade concreta implicaria em esvaziamento da norma e proteção insuficiente à ordem pública.

Ultrapassado tal ponto, insta salientar que, mantida a condenação por tráfico majorado pelo emprego de arma (art. 40, IV), opera-se o princípio da
consunção
(absorção), impedindo a condenação autônoma pelo art. 12, do Estatuto do Desarmamento, formulada pela Defesa de Yago Domingos Feliciano.

Prosseguindo, as Defesas postulam o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em relação a ambos os apelantes, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante já fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.

Nesse aspecto, insta salientar que inexistiu exasperação por circunstâncias judiciais, o que revela que a sentença já conferiu aos réus o tratamento mais favorável possível, sendo vedada a redução aquém do mínimo legal nesta fase, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na etapa intermediária, inexistem agravantes. Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, impende salientar que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 2.001.973-RS. (Tema repetitivo 1194), no dia 10/9/2025, revisou a Súmula n. 630, que passou a ter o seguinte teor:

Súmula n. 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas,
deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
.

No caso vertente, verifica-se que o apelante Alessandro Gerôncio, tanto em sede policial quanto em juízo, admitiu a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas, embora tenha sustentado a tese defensiva de que o material se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal. Por sua vez, embora tenha negado a propriedade do material apreendido para fins de tráfico, o acusado Yago Domingos Feliciano admitiu ser usuário de drogas e confirmou ter consumido cocaína naquela ocasião.

Sob tal ótica, imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, em benefício de ambos os recorrentes.

Nada obstante, impende consignar que a pena-base de ambos os acusados foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão. Dessa forma, embora reconhecida a referida circunstância atenuante, a sanção não pode ser reduzida aquém do piso legal nesta segunda fase do cálculo dosimétrico, por força do óbice contido na Súmula 231, do STJ, que veda a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo abstrato previsto no tipo penal mediante a aplicação de circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição a serem abalizadas.

Presente a causa de aumento inserta no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, a pena restou majorada a pena na fração de 2/3 (dois terços).

Nesse diapasão, a escolha da fração máxima fundamentou-se adequadamente na apreensão de duas armas de fogo no local, o que incrementa o potencial intimidatório e demonstra grau de periculosidade acima do ordinário.

Assim sendo, a mensuração do aumento está ancorada em juízo de reprovabilidade concretamente explicitado, inexistindo razão técnica para alteração do critério discricionário do sentenciante quando este se mostra coerente com as provas dos autos.

Desta feita,
mantenho as reprimendas fixadas para ambos os apelantes em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, o Juízo sentenciante fixou o regime semiaberto, considerando o montante da sanção e os parâmetros da detração penal, visto que o acusado YAGO se encontra custodiado desde o dia 22/12/2023, enquanto o denunciado ALESSANDRO se encontra preso desde 17/4/2024.

Mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, com pena de 08 anos e 04 meses, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é incabível por ausência do requisito objetivo (pena mínima cominada, com as causas de aumento/diminuição, deve ser inferior a 4 anos) e pela natureza condenatória da fase processual atual.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a atenuante da confissão, mantendo, contudo, as reprimendas fixadas em desfavor dos apelantes nos patamares fixados no édito condenatório, em razão da incidência da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)